Tribunal: TJSP
Processo: 1054315-88.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes – O cotejo do extrato do órgão de proteção ao crédito apresentado pela autora revela que esta residiu por determinado período no endereço da unidade geradora do débito de consumo de energia elétrica apontado pela requerida – Referida

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes – O cotejo do extrato do órgão de proteção ao crédito apresentado pela autora revela que esta residiu por determinado período no endereço da unidade geradora do débito de consumo de energia elétrica apontado pela requerida – Referida circunstância vai de encontro com a narrativa fática exposta na petição inicial, afastando qualquer plausibilidade dos fundamentos fáticos apresentados na exordial, sobretudo a alegação de inexistência de relação jurídica com a ré – Nesse contexto, os valores dos acordos citados pela requerida estão em consonância com as quantias representadas pelos apontamentos – Tendo em vista a inexistência de prova do pagamento dos débitos, a inserção do nome da autora consistiu em exercício regular de um direito, sendo, pois, incontornável a improcedência dos pedidos – Aviso premonitório à inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes que não é de responsabilidade do credor – Súmula no 359 do STJ – Inscrição regular, que caracteriza exercício regular de um direito – Danos morais não configurados – Ocorrência de litigância de má-fé – Autora que negou a existência de relação jurídica com a ré, o que foi contrastado com as informações prestadas pela requerida no bojo da contestação e pelo extrato de apontamentos anexado à exordial – Sentença reformada – Recurso da autora desprovido e recurso da ré provido para julgar improcedentes os pedidos e condenar a requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no montante de 10% do valor atualizado da causa, ressalvado o benefício da gratuidade processual (art. 98, §3o, do CPC), sem prejuízo dos consectários da litigância de má-fé.